Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014004-47.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014004-47.2020.811.0000
Agravante: Mario Antonio Moyses Nadaf
Agravada: Benedir Santana da silva
Agravo de Instrumento interposto pelo autor Mario Antonio Moyses Nadaf contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel e Acessórios da Locação no 1028622-68.2020.811.0041, proposta por Mario Antonio Moyses Nadaf, aqui agravante, em face de Benedir Santana da silva.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu a liminar de Despejo, por entender a falta dos requisitos no art. 59, §1o, da Lei no 8.425/91.
Informa ter proposto a Ação de Despejo em razão da falta de pagamento do valor da locação e dos acessórios, referente ao contrato escrito de locação do imóvel residencial situado na Rua Jornalista Arquimedes Pereira Lima, no 688, Ed. NYC Jardim das Américas, bairro Leblon, Unidade 1201, Torre 01, Cuiabá, pelo prazo determinado de 12 meses, com início em 20.10.2019 e término em 20.10.2020, pelo aluguel no valor mensal de R$1.800,00, em que foi incluído, a título de garantia de caução, a importância de R$4.605,00.
Argui falta de pagamento de aluguéis, condomínio, luz e IPTU desde o mês de março de 2020, vale dizer, há mais de 04 meses, cuja soma de todo o débito, já abatido o valor dado em garantia, importa atualmente em R$14.021,50.
Alega ter tentado amigavelmente a saída da locatária e tê-la notificado da mora, bem assim que providenciasse a transferência da titularidade da energia elétrica, mas que não teve êxito, o que fez com que propusesse a Ação de Despejo.
Rebate o argumento dado pela locatária, requerida agravada, de que ao menos 03 pagamentos que fizera não foram compensados por ele, locador, autor e aqui agravante, sendo um no valor de R$1.400,00, outro de R$850,00 e outro de R$1.000,00.
Irresigna-se com o indeferimento da liminar, em especial por entender que o valor da caução já não mais subsiste, máxime por ter sido abatido na dívida proveniente da locação.
Após pedir a concessão de efeito ativo, no mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Mario Antonio Moyses Nadaf, autor da Ação da Despejo proposta em face de Benedir Santana da Silva, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento da liminar de desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, do imóvel objeto da lide, de propriedade do autor, locador, aqui agravante.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito, pelo Colegiado, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Aliás, o próprio autor, aqui agravante, informa que o descumprimento do contrato já perfaz mais de 04 meses, situação que demonstra, mais ainda, a possibilidade de aguardo da solução pelo julgamento do recurso.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se a gravada para apresentar contraminuta, no prazo, caso queira.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator